Tribunal: CARF
Processo: 13617.000288/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13617.000288/2010-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.196 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ORLANDO & CESAR SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para proceder à
conferência das imagens e intimar a Recorrente a apresentar certidão de objeto e pé do processo
judicial mencionado nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata o presente processo de exclusão da Recorrente do Simples Nacional por
intermédio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/STL no 423640, e-fls. 09, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2011, ante a constatação de débitos sem a exigibilidade suspensa.
A Recorrente tomou ciência do ADE em 22/09/2010, conforme cópia do AR
anexo, e apresentou tempestivamente impugnação em 05/10/2010.
Em sua impugnação a Recorrente alegou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13617.000288/2010-04
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

No período de 01/2008 a 06/2008 a empresa fez todos os pagamentos com base no
Lucro Presumido, devido seu desenquadramento do SIMPLES NACIONAL efetuado
indevidamente pela Receita Federal, reenquadrada através do processo
13.617.001076/2008-11 retroativo a 01/07/2007.
Hoje a empresa requer na justiça o direito a compensar os recolhimentos efetuados para
o PIS, COFINS, CSLL E IRPJ nos débitos existentes do SIMPLES NACIONAL.
Numero do processo 33.61-21.2010.4.01.3812, Classe 1100 - Procedimento Ordinário -
Vara: Vara Única de Sete Lagoas. - Juiz - Heleno Bicalho.
A empresa requer a suspensão do ato declaratório até que seja julgado o nosso pedido
de compensação, conforme processo em andamento.
Contudo, não consta nos autos o resultado do julgamento pela DRJ, mas tão
somente o encaminhamento para julgamento (e-fls. 14) e nem tampouco a ciência de tal decisão
e o suposto recurso voluntário interposto.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado trata-se de exclusão da Recorrente do Simples Nacional por
intermédio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/STL no 423640, e-fls. 09, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2011, ante a constatação de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Todavia, ao proceder à conferência das imagens e numeração das folhas que
compõem os autos, constatei inconsistência. Explique-se.
Observando as e-fls. 15 e seguintes, é possível verificar que a digitalização dos
autos está incompleta.
Assim, entendo que o mais prudente, para que não haja prejuízo à Recorrente
relativamente ao contraditório e ampla defesa, seja baixar o processo em diligência para que a
Unidade de Origem, após saneá-lo, possa esclarecer tal inconsistência e solucionando-a com a
digitalização completa do processo.
Ademais, aproveitando a conversão do julgamento em diligência, requeiro que a
Unidade de Origem proceda à intimação da Recorrente a apresentar certidão de objeto e pé do
processo judicial mencionado às e-fls. 02 e 10.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

Após, que os autos sejam devolvidos à Conselheira relatora para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital